Tribunal: TJDFT
Processo: 0715266-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJEITADA. AlIMENTOS. FIXAÇÃO EM 20% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DO MENOR ATENDIDA. SEM PREJUÍZO AO SUSTENTO DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, ainda que a parte tenha copiado alegações da inicial. Preliminar rejeitada.

2. No caso concreto, o acervo probatório dos autos não demonstra que há justificativa a ensejar a majoração do valor dos alimentos. O percentual fixado na sentença é adequado e proporcional para atender as necessidades do alimentante sem prejudicar o sustento do alimentante.

3. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.